Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXTRAVIO DE APARELHO AUDITIVO EM UTI DE HOSPITAL. EVOLUÇÃO A ÓBITO. FILHA DO DE CUJUS. DANOS REFLEXOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais à recorrida, ante o extravio de aparelho auditivo que estava com paciente, seu genitor, que veio a óbito, durante o período em que esteve sob os cuidados do Hospital Santa Luzia. Em suas razões, sustenta que o cuidado com os pertences é de responsabilidade do paciente, uma vez que não está incluso nos serviços prestados nem nas atividades exercidas pelo hospital. Assegura que não há dano moral reflexo a ser indenizado, por isso pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48688908. Foram apresentadas contrarrazões, id 48689014.
3. Inicialmente, esclareça-se que o dano moral por ricochete ocorre quando a ofensa é direta a determinada pessoa, mas seus efeitos refletem em um ou mais indivíduos. Nesse caso, o que se verifica é uma relação triangular, na qual o ofensor prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, prescindindo, pois, do evento morte, tendo em vista que, a teor do que dispõe o art. 943 do Código Civil, se o de cujus tiver sido ofendido antes do óbito, caracterizando malferimento a direito da personalidade, o direito à reparação por esse dano é transmitido por herança, cabendo aos herdeiros a substituição processual.
4. O dano moral não é dor, tristeza, vergonha, angústia, humilhação, esses são sentimentos decorrentes do próprio dano, que é definido como aquele que atinge a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.).
6. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
7. Analisando as provas trazidas, resta claro que houve o extravio de pertences do falecido quando estava sob os cuidados do recorrente, e os relatos da recorrida indicam várias tentativas de negociação a fim de ser ressarcida pelo aparelho auditivo desaparecido. A situação descrita, embora tenha gerado transtornos para a recorrida, não é apta a embasar o pedido de condenação por danos morais. A sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.